Tribunal: TJSP
Processo: 1502760-31.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Apropriação indébita em razão da profissão (art. 168, § 1o, III, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Versão exculpatória inverossímil. Fato típico. Dolo caracterizado na conduta do agente. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso com oportuna substituição da pena privativa de

Ementa:
Apropriação indébita em razão da profissão (art. 168, § 1o, III, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Versão exculpatória inverossímil. Fato típico. Dolo caracterizado na conduta do agente. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso com oportuna substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Regime adequado. Apelo improvido.